Tribunal: TJDFT
Processo: 0711097-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711097-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno Cível interposto por CAIXA ECONOMICA FEDERAL em face de MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA em face da Decisão (ID 15913420) proferida por este Juízo que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Em Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 16242170) o Agravado suscitou preliminar sob a alegação de o Agravante ter deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme Art. 932, inc. III e Art. 1021, § 1o do CPC. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2020 19:24:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador